Tribunal: TJBA
Processo: 0780111-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0780111-24.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DIAS MENDES COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL APÓS UM ANO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA ÚTIL PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento. A ação foi proposta em 17/10/2014 e permaneceu paralisada por longo período após reiteradas tentativas frustradas de citação da devedora, sem adoção de providências eficazes pelo ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a inércia do exequente após a suspensão do feito por um ano, nos moldes do art. 40 da Lei nº 6.830/80, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, independentemente de provocação da parte ou pronunciamento judicial formal, à luz dos Temas 566 e 567 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo de prescrição intercorrente de cinco anos tem início automático após o transcurso do prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF, prescindindo de decisão judicial expressa, desde que constatada a ciência da parte acerca da não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis (STJ, Temas 566 e 567). No caso concreto, o marco inicial da suspensão do feito foi fixado em 19/10/2015, data da intimação da Fazenda Pública sobre a frustração da citação. Após o transcurso de um ano (19/10/2016), iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, que se consumou em 19/10/2021, sem que o Município promovesse diligência eficaz para localização da parte devedora. A alegação de que a paralisação decorreu de morosidade judicial não se sustenta diante da ausência de medidas úteis adotadas pela parte exequente, a quem incumbe diligenciar pela efetiva localização do devedor e impulsionar o feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial formal. A inércia do exequente após a ciência da frustração da citação do devedor enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que não haja decisão expressa sobre a suspensão ou reativação do processo executivo fiscal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/SP (Tema 566), rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.08.2013; STJ, REsp nº 1.604.412/SP (Tema 567), rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0780111-24.2014.8.05.0001, em que figuram como AGRAVANTE MUNICIPIO DE SALVADOR e como AGRAVADO DIAS MENDES COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora